Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735535-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NADIA TIEMI HAMAMOTO RECORRIDO: MARIO SIGUENARI HAMAMOTO, ELAINE MIYUKI HAMAMOTO, GISLAINE KAZUMI HAMAMOTO, TAKETIYO HAMAMOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DOAÇÃO DE ASCENDENTE À DESCENDENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADIANDAMENTO DE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO NA PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que considerou como adiantamento de legítima a doação de um veículo Chevrolet D20, ano 1988, feita pelo inventariado à agravante, sua filha. A agravante buscava reformar a decisão sob o argumento de que o bem não configuraria adiantamento de legítima e que seria de sua propriedade exclusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há uma questão em discussão (i) definir se a doação do veículo em questão configura adiantamento de legítima ou se há comprovação suficiente da propriedade exclusiva do bem pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Código Civil, em seus artigos 544 e 2.002, estabelece que a doação de ascendentes a descendentes presume-se adiantamento de legítima, salvo prova em contrário de que o bem foi incluído na parte disponível da herança. 4. A declaração de imposto de renda do inventariado demonstra que o veículo permaneceu em sua propriedade até a declaração de doação à agravante, caracterizando a transferência como ato patrimonial típico de adiantamento de legítima. 5. Não há nenhuma comprovação nos autos pela agravante que demonstrasse a inclusão do bem na parte disponível da herança ou que confirmasse sua propriedade exclusiva antes da transferência. 6. A procuração apresentada pela agravante, conferindo poderes ao inventariado para tratar de interesses relacionados ao veículo, reforça a tese de que o bem estava sob controle do de cujus, não afastando a presunção de legitimidade da declaração de imposto de renda. 7. A jurisprudência do Tribunal confirma que, na ausência de ressalva expressa quanto à inclusão de doações na parte disponível da herança, aplica-se a regra de colação prevista no art. 2.002 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 538, 539, 541, 544 e 2.002, todos do Código Civil, e 370 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a decisão que determinou a inclusão do veículo Chevrolet D-20, ano 1988, como adiantamento de legítima. Afirma que a doação, como contrato, exige a manifestação inequívoca da intenção do doador. Assevera que, no caso, a mera menção em declaração de IR não configura prova suficiente da vontade de doar. Frisa que não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha aceitado a suposta doação. Argumenta que a doação depende de um instrumento público ou particular para ser comprovada. Reitera que a presunção de adiantamento de legítima exige prova robusta da doação e que a inclusão do veículo sem comprovação formal prejudica a equidade na partilha, contrariando a finalidade do inventário. Articula que houve cerceamento de defesa. Aduz que a negativa de diligência ao Detran impediu a comprovação da titularidade do veículo, prova crucial para o deslinde da causa. Acrescenta que o magistrado tem o poder-dever de determinar a produção de provas necessárias à instrução do processo. Entende que o acórdão combatido carece de fundamentação adequada. Requer, assim, a reforma da decisão vergastada que determinou a inclusão do veículo como adiantamento da legítima, bem como determinada diligência ao Detran para verificação da titularidade e propriedade do veículo. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade aos artigos 538, 539, 541, 544 e 2.002, todos do Código Civil, e 370 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrente de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no que refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028